Tribunal: TJDFT
Processo: 0737185-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA. CRÍTICAS À ATIVIDADE DE SÍNDICA. AUSÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO E ARQUIVAMENTO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime por ele oferecida, em que atribui à parte recorrida o crime de injúria. Entendeu o sentenciante que a queixa-crime contra a honra exige como pressuposto inafastável o animus injuriandi que se consubstancia a vontade de ofender a honra alheia (dolo específico). Sua ausência acarreta inexoravelmente o reconhecimento da não ocorrência de conduta passível de reprovação na seara penal, por ausência do elemento subjetivo do tipo. Alega a parte recorrente que a queixa-crime preencheu todos os requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois narrou toda a conduta criminosa imputada à parte recorrida, bem como qualificou as partes e delineou adequadamente o crime. Pede a reforma do decisum para que seja recebida a queixa-crime e dado regular processamento do feito.
II. Recurso próprio e tempestivo, preparo regular. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.
III. O art. 41 do CPP elenca os requisitos formais da denúncia ou queixa. No entanto, ao lado de tais elementos, para a instauração da ação penal é necessária a presença de justa causa, considerada por parte da doutrina como uma das condições da ação penal: A ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese (art. 395, III, CPP). É o fumus commissi delicti (fumaça da prática do delito) para o exercício da ação penal. Como a instauração do processo já atenta contra o status dignitatis do demandado, não se pode permitir que a ação seja uma aventura irresponsável, lançando-se no polo passivo, sem nenhum critério, qualquer pessoa. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 11.ed, 2016, p. 205).
IV. No caso em análise, as afirmações proferidas: “CRIMINOSA”, “QUE PRATICOU CRIME”, “OMISSA”, “A SRA. VAI CONTINUAR AGINDO NA ILEGALIDADE?”, que “ESTAVA COM ATITUDES COMO SE FOSSE DONA DO PRÉDIO E QUE DEVERIA MANDAR APENAS DENTRO DA SUA RESIDÊNCIA”, “A SENHORA É DONA DO SEU PEDACINHO LÁ” indicam apenas a existência de palavras emitidas no calor de forte emoção e fúria diante de um conflito condominial, num contexto de críticas às atividades desenvolvidas como síndica. Não sendo comprovado o animus injuriandi da parte querelada, inexistindo a prática do delito quando presente apenas o animus jocandi, criticandi ou narrandi.
V. Assim, para caracterizar a conduta típica descrita pelo querelante, se faz necessária a comprovação inequívoca do animus doloso específico com que teria agido o querelado, é dizer, a vontade livre e consciente de praticar o delito de injúria, ofendendo a dignidade ou o decoro da parte querelante.
VI. Correta a sentença que, sob a fundamentação de não existir prova suficiente do crime de injuria, rejeitou a queixa-crime, com base no artigo 397, III, do Código de Processo Penal e determinou o arquivamento dos autos.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente vencida nas custas e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 corrigidos e com juros de mora a partir desta data.